Tribunal: TJDFT
Processo: 0725345-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725345-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DECISÃO O agravante-réu não efetua o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça. Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Conforme se constata do contracheque de junho de 2021, o agravante-réu é servidor da Secretaria de Estado de Educação do DF, com rendimento mensal bruto de R$ 6.525,69 e líquido de R$ 3.956,91, o que não é condizente com a insuficiência de recursos, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Em conclusão, os elementos acima permitem concluir que o agravante-réu possui condição econômica para arcar com o pagamento das custas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante-réu para efetuar o preparo do recurso, em 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 6 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora